Tribunal: TJDFT
Processo: 0749332-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE ACOLHIDA. INCLUSÃO DE TÍTULOS SUPERVENIENTES. PRECLUSÃO. MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial reconheceu a preclusão sobre à inclusão de títulos de crédito com inadimplência superveniente ao ajuizamento da ação; não conhecer do pedido de exclusão da multa contratual. Conheceu em parte a exceção de pré-executividade para determinar o recálculo do débito mediante atualização do valor inicial acrescido de juros e correção monetária, com abatimento de todos os pagamentos parciais — inclusive os oriundos de compensação — igualmente atualizados.
2. O agravante sustenta nulidade da decisão por não conhecer integralmente da exceção, a indevida inclusão de cheques emitidos por terceiro, a impossibilidade de cobrança da multa contratual e a necessidade de atualizar também os valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve preclusão quanto à inclusão dos títulos de crédito supervenientes, notadamente dos cheques emitidos por terceiro; (ii) se a multa contratual pode ser afastada em sede de exceção de préexecutividade; e (iii) se o critério de atualização monetária determinado pelo juízo de origem preserva a correção técnica para apuração do saldo exequendo, considerando a necessidade de atualização tanto do valor devido quanto dos pagamentos parciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A via estreita da exceção de pré-executividade não admite discussão sobre cláusulas contratuais, para a exclusão de multa compensatória, passível de exame via embargos à execução.
5. A preclusão está configurada, uma vez que decisão anterior, proferida em agravo de instrumento transitado em julgado, deu provimento ao recurso cujo pedido era a inclusão de seis títulos de crédito vencidos após o ajuizamento da execução, abrangendo tanto notas promissórias quanto cheques. O executado não apresentou impugnação oportuna, nem resistiu ao aditamento, de modo que não pode rediscutir a matéria anos depois.
6. O critério de atualização monetária determinado — cálculo do valor inicial acrescido de juros e correção até a data de referência, com posterior abatimento de todos os pagamentos igualmente atualizados assegura a simetria entre débitos e créditos e evitando enriquecimento sem causa.
7. O reconhecimento da litigância de má-fé exige prova contundente de que a parte atuou com dolo processual, conforme disposto nos artigos 80 e 81 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A exceção de pré-executividade não é a via adequada para revisão de cláusulas contratuais, como é o caso da multa compensatória.
2. A decisão transitada em julgado que autoriza a inclusão, na execução, de títulos supervenientes impede a rediscussão da matéria ante a preclusão.
3. O recálculo do débito deve sempre observar atualização do valor inicial e dos pagamentos parciais na mesma data de referência, evitando enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 79, 80, 329 e 921, III; Lei n. 11.419/2006, art. 10, parágrafo segundo; esolução CNJ n. 185, art. 11, incs. I e II.